Tribunal: TJES
Processo: 5001843-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001843-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RICARDO CALATRONI MACHADO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001843-18.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: RICARDO CALATRONI MACHADO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão que deferiu o pedido liminar manejado pelo agravado em mandado de segurança para suspender o ato administrativo que bloqueou o pagamento de seus proventos.

Em suas razões o agravante aduz que diante de sentença penal condenatória transitada em julgado que culminou na perda da função pública do agravado, prescindível a instauração de processo administrativo para efetivar-se o bloqueio de seus proventos, vez que decorrência lógica de aludida condenação.

Em decisão inaugural indeferi o pedido de efeito suspensivo perseguido neste intento,
decisão em face da qual o
IPAJM interp
ôs
agravo interno
.

Em contrarrazões
de agravo de instrumento
a parte recorrid
a
aduz inépcia da exordial,
perseguindo, ao fim, o desprovimento recursal.

Diante da arguição da aludida preliminar, determinei a intimação do recorrente para se manifestar, tendo então apresentado pe
t
itório (Id. 746791).

S
em contrarrazões ao agravo interno, a despeito de devidamente intimada a parte recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001843-18.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: RICARDO CALATRONI MACHADO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão que deferiu o pedido liminar manejado pelo agravado em mandado de segurança para suspender o ato administrativo que bloqueou o pagamento de seus proventos.

Em suas razões o agravante aduz que diante de sentença penal condenatória transitada em julgado, que culminou na perda da função pública do agravado, prescindível a instauração de processo administrativo para efetivar-se o bloqueio de seus proventos, vez que decorrência lógica de aludida condenação.

Em decisão inaugural indeferi o pedido de efeito suspensivo perseguido neste intento,
decisão em face da qual o
IPAJM interp
ôs
agravo interno
.

Em contrarrazões
de agravo de instrumento
a parte recorrid
a
aduz inépcia da exordial,
perseguindo, ao fim, o desprovimento recursal.

Diante da arguição da aludida preliminar, determinei a intimação do recorrente para se manifestar, tendo então apresentado pe
t
itório (Id. 746791).

S
em contrarrazões ao agravo interno, a despeito de devidamente intimada a parte recorrida.

D
e início, adianto que a
a
rguição de inépcia d
a exordial recursal, sob o argumento de que
“tem a causa de pedir, mas não há pedido harmônico”
, não merece prosperar.

A pretensão do recorrido revela intenção,
ao que parece,
de enquadrar o recurso em tela n
a previsão contida no

§ 1º

, inc.
III
, do art. 330, do CPC, o qual preceitua que a petição inicial é considerada inepta
quando
“da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”.

Todavia, a leitura atenta das razões recursais revela total congruência entre os fatos alegados pelo recorrente com a pretensão vertida
em seus
requerimentos recursais.

É de clareza tamanha que o recorrente pretende reforma do julgado que determinou a
permanência do recebimento dos proventos de titularidade do re
c
orrido em razão da prescindibilidade defendida
d
e processo administrativo ac
e
rca da questão,
cenário este a
revelar perfeita decorrência lógica da premissa
utilizada
com a conclusão
respectiva
.

Por tais considerações,
rejeito a arguição de inépcia à exordial recursal.

Ultrapassada tal questão, passo ao mérito recursal propriamente dito.

Os autos de origem revelam que o agravado, na condição de policial militar, teve em seu desfavor
condenação criminal transitada em julgada no ano de 2019, que culminou na perda de sua função, e que estando aposentado desde 06.01.2016,
o
IPAJM
entendeu por
bloquear o pagamento de seus proventos de
aposentadoria sob o fundamento de tratar-se de decorrência lógica da condenação criminal.

O magistrado primevo, por sua vez, ao apreciar a liminar vindicada
fez consignar ser
“imprescindível a instauração de processo administrativo para a cassação da aposentadoria, não sendo este um efeito automático da sentença penal condenatória, ante ausência de previsão legal”.

A meu, ver, a decisão vergastada encontra-se irretocável, especialmente diante da jurisprudência pátria,
senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. ART. 217, §1º, CP. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. A valoração da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime ocorreu com base em elementos concretos e distintos, não havendo que se falar em bis in idem, sendo proporcional a pena-base fixada. 2. Pela mera leitura da denúncia, é possível extrair com clareza os fatos e a conduta do Apelante, de forma que o juízo apenas corrigiu a sua classificação jurídica, incluindo o §1º do art. 217, CP. Logo, não se trata de mutatio libelli, como alega o Apelante, mas de emendatio libelli. Com efeito, considerando que o réu se defende dos fatos e não da definição jurídica, não houve prejuízo à ampla defesa. 3. O rol do art. 92, CP é taxativo, não sendo possível ampliá-lo para incluir a cassação da aposentadoria, por criar situação prejudicial ao réu. Além disso, o preenchimento dos requisitos legais da aposentadoria consiste em ato jurídico perfeito, não sendo possível desconstituí-la como efeito da sentença condenatória,
salvo a possibilidade de cassação em procedimento próprio, por via administrativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 006140058634, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 21/10/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA POSTERIOR À TRANSFERENCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE NULIDADE DO ATO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1.O efeito da condenação relativo à perda de cargo público, previsto no art. 92, inciso I, alínea b, do Código Penal, não se aplica ao servidor público inativo, uma vez que ele não ocupa cargo e nem exerce função pública.
2.
A suspensão do pagamento da aposentadoria concedida anteriormente ao recorrido, com fundamento na existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, sem o devido procedimento administrativo, instaurado para tal fim, fere o direito constitucional ao devido processo legal, não se podendo ampliar os efeitos do disposto no art. 92, I, do Código Penal.
3.Recurso improvido. (
TJDFT,
Acórdão 985611, 20160110313144APO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 2/2/2017. Pág.: 584/588)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME COMETIDO NA ATIVIDADE. POSTERIOR APOSENTADORIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, ALÍNEA "A", DO CP. ROL TAXATIVO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. I. A perda do cargo público somente pode ser declarada nas hipóteses restritas e taxativamente previstas na lei, vedada a interpretação extensiva ou analógica em desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. II. A previsão legal é dirigida para a perda de cargo, função pública ou mandato efetivo, o que não é a hipótese dos autos, considerando que o agravado, no decorrer da ação penal, aposentou-se. III. Consubstanciando a aposentadoria um ato jurídico perfeito, com preenchimento de requisitos legalmente exigidos, não se pode desconstituí-la como efeito extrapenal específico da sentença condenatória, mesmo que o fato apurado tenha sido cometido quando o funcionário ainda estava ativo.
A cassação da aposentadoria tem previsão legal, mas no âmbito administrativo, não na esfera penal.
IV. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ,
AgRg no REsp 1447549/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016)

Em mencionados julgados entendeu-se que a cassação da aposentadoria deve ser analisada no âmbito administrativo, sobretudo porque o art. 92, inc. I, do Código Penal, prev
ê
como um dos efeitos extrapenais da condenação apenas a perda de cargo público
e não a cassação da aposentadoria
, e
que
diante dos princípio
s
gerais do direito penal, não h
averia
substr
a
to a autorizar a criação de situação prejudicial ao réu.

No precedente mencionado emanado desta Egrégia Corte,
entendo
merece
r
destaque,
aind
a, o excerto no qual restou consignado que
“
o preenchimento dos requisitos legais da aposentadoria consiste em ato jurídico perfeito, não sendo possível desconstituí-la como efeito da sentença condenatória, salvo a possibilidade de cassação em procedimento próprio, por via administrativa”.

Sobre o tema, trago à colação a lição de Guilherme Souza Nucci e Eliane Alfradique,
in verbis:

"A aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Caso já tenha passado à inatividade, não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação criminal, ainda que esta advenha de fato cometido quando ainda estava ativo. Se for cabível, a medida de cassação da aposentadoria deve dar-se na órbita administrativa, não sendo atribuição do juiz criminal. " (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 513)"

Diante de tais considerações, portanto, entendo que o bloqueio do pagamento da aposentadoria concedida anteriormente ao recorrido, com fundamento na existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, sem o devido procedimento administrativo instaurado para tal fim, fere frontalmente o direito constitucional ao devido processo legal, vez que não há permissão para ampliar-se os efeitos extrapenais previstos no art. 92, do CP, conforme entendimento sufragado na jurisprudência pátria a qual me filio.

Por tais razões,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
,
bem como
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001843-18.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: RICARDO CALATRONI MACHADO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

POLICIAL MILITAR. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DA FUNÇÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA.
Inépcia da exordial recursal.
NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
Agravo de instrumento

CONHECIDO E
im
provido
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I –
Entendeu-se
de clareza tamanha que o recorrente pretende reforma do julgado que determinou a
permanência do recebimento dos proventos de titularidade do re
c
orrido em razão da prescindibilidade defendida
d
e processo administrativo ac
e
rca da questão
debatida
,
cenário este a
revelar perfeita decorrência lógica da premissa
utilizada
com a conclusão
respectiva
.
Arguição de inépcia da exordial recursal rejeitada.

II –
Entendeu
-se
que o bloqueio
do pagamento da aposentadoria concedida anteriormente ao recorrido,
na condição de servidor público militar aposentado,
com fundamento na existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, sem o devido procedimento administrativo instaurado para tal fim, fere
frontalmente
o direito constitucional ao devido processo legal,
vez que não há permissão para
ampliar-
se
os efeitos
extrapenais previstos
no art. 92, do C
P, conforme entendimento sufragado na jurisprudência pátria

III
–
Agravo de instrumento

conhecido e
im
provido.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.